Tribunal: STF
Processo: ARE 1560922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo MPCE contra acórdão do TJCE que manteve a absolveu o réu Audisio Rocha Carvalho da acusação de prática do delito do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, por suposta busca exploratória indevida no imóvel (fishing expedition) por parte dos policiais. O acórdão restou assim ementado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO. DEVASSA DOMICILIAR. DESVIO DE FINALIDADE. FISHING EXPEDITION. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, com a consequente absolvição; subsidiariamente, (ii) a desclassificação do delito para porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) o redimensionamento da pena. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em determinar: (i) se o ingresso no domicílio do apelante extrapolou os limites legais, configurando desvio de finalidade; (ii) se as provas obtidas são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos; (iii) se a ausência de outras fontes probatórias independentes justifica a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iv) se há possibilidade de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal; (v) se a pena arbitrada é proporcional. III. Razões de decidir 3. A busca e apreensão no domicílio do réu, ainda que inicialmente amparada em fundadas razões (art. 240, §1º, “b” do CPP), foi ampliada indevidamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), para fins de obtenção de elementos probatórios de crimes diversos, configurando desvio de finalidade e violando o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, devendo as provas serem consideradas ilícitas e desentranhadas dos autos (art. 157, caput e §1º, CPP) 4. Não se trata de encontro fortuito de provas, pois os elementos colhidos (entorpecentes) foram localizados após a apreensão de bens relacionados ao crime de roubo, extrapolando o escopo da diligência inicial. 5. Diante da ilicitude das provas e sua consequente exclusão dos autos, restou ausente substrato probatório mínimo para sustentar a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP. 6. Em razão da absolvição do apelante, os demais pedidos restaram prejudicados. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para absolver o réu, com fundamento no art. 386, II, do CPP, e determinar o desentranhamento das provas ilícitas dos autos. Tese de julgamento “É ilícita a prova colhida em busca e apreensão domiciliar que extrapola o escopo originalmente delimitado, caracterizando desvio de finalidade e pescaria probatória.”



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso XI  da Constituição Federal, em razão de o acórdão ter ignorado a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e buscas no imóvel, cujo morador era suspeito de crime de roubo, não tendo havido, na sequência, fishing expedition, mas encontro fortuito de provas de outro delito, justamente o de tráfico de drogas. 



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões.  



    4. O recurso não foi admitido na origem, em razão do óbice referente à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279 desta Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso deve ser conhecido, eis que sua análise independe de revolvimento fático probatório, sendo cabível a mera revaloração jurídica dos fatos a partir do quanto expressamente delineado no acórdão.  



    6. Extrai-se dos autos que após a notícia de um crime de roubo, policiais militares encontraram, na região, o carro supostamente utilizado na prática do delito. Feita a abordagem aos ocupantes e confirmado que, de fato, era o mesmo veículo, os policiais se dirigiram aos endereços dos suspeitos, os quais indicaram suas residências. 



    7. Não há, nesse ponto, que se falar em desrespeito ao art. 5º, XI, da CF/88 ou em ilegalidade da diligência, não se verificando, do acórdão ou da sentença, qualquer dúvida quanto ao franqueamento da entrada ou quanto a eventual coação. A averiguação de qualquer possível ilegalidade na condução da diligência exigiria, aí sim, indevido revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    8. O próprio acórdão que absolveu o recorrido expressamente validou a entrada dos policiais:



    “Em continuidade, os suspeitos indicaram seus respectivos endereços, tendo a polícia se dirigido até lá, a fim de encontrar os objetos oriundos do roubo. 



    Há, portanto, fundadas razões para ingresso no domicílio do apelante, pois havia fundada suspeita de que ele portasse no interior da residência objetos obtidos por meios criminosos, ou mesmo instrumentos utilizados na prática do referido crime.”



     9. O cerne da controvérsia surge em um momento posterior. Os policiais encontraram, no imóvel, uma peça de roupa pertencente à vítima do crime de roubo. 



    10. Além desse objeto roubado, encontraram uma balança de precisão, muito comumente utilizada para a prática de crimes de tráfico de entorpecentes, e, na casa de outro suspeito, encontraram uma arma de fogo.



    11. Nesse ponto, o acórdão recorrido, mesmo admitindo que os policiais poderiam ter realizado a busca domiciliar, entendeu que eles não poderiam, nas buscas, realizar diligências que revelassem um crime diverso daquele do roubo.



    12. Não vejo como, porém, entender que, uma vez legitimada a entrada na casa e iniciadas as buscas, os policiais devessem interromper as diligências mesmo após terem encontrado um objeto roubado e uma balança de precisão (fora a arma de foto na casa do outro suspeito).



    13. E, nessa continuidade, encontraram os entorpecentes.



    14. Do acórdão, se infere “que no quarto do acusado foram encontradas peça de roupa oriunda do estabelecimento comercial da vítima de roubo, bem como uma balança de precisão”. Os objetos estavam no mesmo cômodo e foram encontrados praticamente no mesmo momento. Ainda que assim não fosse, os policiais não poderiam, depois de encontrar uma peça roubada, simplesmente parar de procurar.



    15. A circunstância não se confunde com fishing expedition, não havendo se falar que, na hipótese, houve uso de prática investigativa pela qual se lançou mão de medidas amplas, genéricas ou indiscriminadas para buscar provas de eventuais delitos, mesmo não existindo elementos objetivos ou indícios prévios.



    16. Fishing expedition é termo que se refere à tentativa de se realizarem “buscas mais intrusivas nas instalações, na pessoa, ou nas possessões de um réu quando não há causa provável suficiente para realizar tal busca” (MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia do Processo Penal Estratégico. Florianópolis: EMais, 2021, p. 727).



    17. O que se veda, portanto, é a tentativa, desprovida de fundadas razões, de se tentar achar, indiscriminadamente, qualquer espécie de evidência ou prova contra a pessoa, sem relação com o caso concreto que se investiga. O ânimo é fundamentalmente especulativo.



    18. Não é, nitidamente, o que se tem no presente caso. Uma vez encontrada a balança de precisão, em busca reconhecidamente legítima ocorrida no cômodo do suspeito de roubo e no qual foi também encontrado, no mesmo ato, um objeto produto do referido roubo, surgiu a fundada suspeita para a continuidade das buscas relacionadas à balança, instrumento sabidamente utilizado na prática de tráfico de drogas.



    19. Incontroverso que o encontro da balança foi fortuito e, a partir dele, plenamente legitimada estava a procura por entorpecentes, lembrando-se que o tráfico é crime permanente, e, nos crimes de natureza permanente — cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para as buscas na residência, desde que presentes fundadas razões. 



    20. Não há como se entender que, no caso, a partir do encontro da balança de precisão, não houvesse fundadas razões para a continuidade da procura por entorpecentes, os quais, a propósito, foram encontrados logo em seguida (conforme o próprio acórdão expressou). Não era possível que os policiais simplesmente interrompessem a diligência e deixassem o local, como sugeriu o acórdão recorrido.



    21. As circunstâncias, portanto, em muito se distanciam de uma busca meramente especulativa, indiscriminada e infundada de indícios de quaisquer outros delitos que pudessem incriminar o recorrido.   



    22. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem reexamine a apelação considerando a legalidade das buscas que culminaram com o encontro dos entorpecentes.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente